Tribunal: TJPA
Processo: 0841307-11.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841307-11.2017.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIA CRISTINA NUNES DE BRITO, MARIA DE NAZARE MONTEIRO SOARES

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERTAME. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. CANDIDATAS APROVADAS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.DECISÃO CONFORME PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS EM RAZÃO DE ORDEM JUDICIAL NÃO CONFIGURA PRETERIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-De acordo com o entendimento pacificado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há de se falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade ao administrador, de modo que descabe falar em direito subjetivo dos candidatos na posição subsequente da lista classificatória (RMS 43.292/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 14/06/2016)
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 05 a 12 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MARÍLIA DE NAZARÉ MONTEIRO SOARES
e
CLAUDIA CRISTINA NUNES DE BRITO
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 8041798, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
.

Historiando sobre os fatos da inicial, as agravantes narraram que são Policiais Militares e que se inscreveram para o Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará (CHO), cujas regras estão contidas no Edital de Processo Seletivo Interno nº 001 de 2016, que prevê 100 (cem) vagas, sendo 92 (noventa e duas) vagas para o Quadro de Oficiais da Administração, e 08 (oito) vagas para o Quadro de Oficiais Especialista.

Afirmam que se submeteram a todas as etapas do certame e foram aprovadas, mas não classificadas, restando a primeira autora na 143ª colocação e a segunda na 165ª posição na lista final dos aprovados.

Ocorre que,
as autoras vêm aos autos para requerer sua inscrição no Curso de Habilitação de Oficiais, após haverem sido eliminadas no certame por haverem sido classificadas fora do número de vagas. Alegam que outros candidatos, por força de decisão judicial, foram reintegrados ao certame e, após, foram promovidos, em descumprimento à decisão judicial que conferiu suporte apenas à reintegração ao concurso.

Inconformado, com a decisão recorrida, as agravantes alegam que a causa de pedir não foi devidamente observada, e que o cerne da questão também não foi enfrentado adequadamente pelo relator.

Alega ainda, estarem indicando precisamente onde residia a preterição, ou seja, a preterição não residia na convocação para o curso, visto que tal convocação foi decorrente de ação judicial, e sim, na promoção dos candidatos fora da lista de aprovados, o que para as agravantes, configura descumprimento à decisão judicial que conferiu suporte apenas à reintegração ao concurso.

Dessa forma, requer a reconsideração da decisão monocrática, bem como o seu conhecimento e provimento da decisão recorrida.

Foram apresentadas contrarrazões ao
Id. 8536780
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, senão vejamos.

Como é de conhecimento geral, o concurso público ou processo seletivo, tem como princípios básicos, a vinculação ao edital, o qual em síntese, determina

todos os atos que regem um certame.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

Dessa feita, a Administração Pública ao elaborar o edital do concurso público ou processo seletivo, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, números de vagas ofertadas, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.

Nas Disposições do edital do referido certame, consta que o processo de seleção se destina ao provimento de 100 (cem) vagas para o Curso de Habilitação de Oficiais.

No resultado final de aprovados no supramencionado Processo Seletivo, como bem mencionado pelas agravantes, verifica-se que obtiveram a colocação 143ª e 165ª (centésima quadragésima terceira e centésima sexagésimas quinta).

Por tanto, parece-me claro que as agravantes não lograram êxitos em obter suas aprovações dentro do número de vagas ofertadas no edital do certame. Logo, não há que se falar em preterimento, vez que as agravantes, se quer foram matriculadas no curso, sendo ambas integrantes do seleto grupo denominado cadastro de reserva, o qual possui a mera expectativa de direito de ser chamado para participar do Curso de Habilitação de Oficiais da PM/PA, cabendo à Administração avaliar a conveniência e a oportunidade de novas convocações durante a validade do certame.

Ressaltar ainda, que a promoção dos candidatos se deu em decorrência de suas aprovações no curso de formação, pois a Lei não faz distinção entre candidatos que frequentam o curso em condição sob judice ou não. Assim sendo, se o candidato for aprovado no curso de formação, tem direito a promoção.

Entendimento já pacificado pela jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. CONVOCAÇÃO. CANDIDATO. CLASSIFICAÇÃO INFERIOR. PRETERIÇÃO DO CANDIDATO MELHOR COLOCADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORIGEM DA NOMEAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL.1. Hipótese em que o recorrente busca sua nomeação no cargo de Agente Penitenciário, Padrão I, da Segunda Classe, da Carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, argumentando que foi preterido em seu direito, em virtude da convocação de outros candidatos em posição inferior à sua, decorrente de decisão judicial. 2. De acordo com o entendimento pacificado por esta Colenda Corte, não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à Administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem. Precedentes. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 43.292/DF, Rel. Min. DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/6/2016, DJe 14/6/2016)”

........................................................................................................

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NOMEAÇÃO EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte tem o entendimento de que não há a configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a administração pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial. Precedentes. 2 e 3. Omissis. (AgInt no RMS 46.660/PA, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 10/11/2017)

Ademais, como bem mencionado pelo patrono das agravantes, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que inexiste configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a administração pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à Administração Pública.

Esse mesmo entendimento já foi esposado diversas vezes por essa egrégia Corte, conforme demonstram os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROCESSO SELETIVO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. AGRAVADO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. MATRÍCULA DE CANDIDATOS COM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – A jurisprudência pátria consolidou o entendimento no sentido de que os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de um concurso público possuem apenas a mera expectativa de direito à sua nomeação; II – In casu, o agravado obteve a 108ª (centésima oitava) colocação no Processo Seletivo Interno para Matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais nº 001/2016, promovido pela Polícia Militar do Estado do Pará, sendo que o edital do certame previa o número de 100 (cem) vagas a serem preenchidas; III - A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que inexiste configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na

(4806394, 4806394, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-21)

....................................................................................

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. ACOLHIDA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. MATRÍCULA DE CANDIDATOS COM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA PRETERIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1.
O Agravado participou do Concurso Interno para o quadro de Combatentes do Curso de Habilitação de Oficiais 2018 (Edital de Processo Seletivo Interno n.º 001/2016), que ofertava 92 (noventa e duas) vagas, tendo sido aprovado em 131º lugar, ou seja, fora do número de vagas. 2. O Magistrado de origem concedeu a liminar pleiteada, sob o argumento de que, em processos análogos, fora determinado a imediata matricula de candidatos com classificação inferior à do Agravado, no Curso de Habilitação de Oficiais, situação que caracterizaria o preenchimento dos requisitos . 4. Inexistência de preterição nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em posição classificatória inferior, uma vez que, nesta hipótese, não há margem de discricionariedade da Administração. Precedentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno
prejudicado.
3. Omissis. (Agravo de Instrumento nº 0808918-66.2018.8.14.0000, Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-07)

....................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INCLUSÃO DE CANDIDATOS QUE NÃO PREENCHERAM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO CERTAME NO CURSO POR DECISÃO JUDICIAL. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento pacificado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há de se falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade ao administrador, de modo que descabe falar em direito subjetivo dos candidatos na posição subsequente da lista classificatória. 2. Agravo conhecido e provido. (Agravo de Instrumento nº 0800283-62.2019.8.14.0000, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-20, Publicado em 2020-08-05)”

Ante o exposto, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões do agravo de instrumento, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/09/2022